Tribunal: TJPA
Processo: 0006745-52.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006745-52.2016.8.14.0201

APELANTE: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12
1, §2º, INCISOS I E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE.

Diante das provas apresentadas em plenário e na formação da culpa, corroboradas pelos elementos colhidos no IPL, restou suficientemente comprovada a responsabilidade do apelante, pelo que incabível a realização de novo julgamento sob o argumento de que houve decisão contrária à prova dos autos.

RECURSO CONHECIDO E NEGAR PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra a peça acusatória, em síntese, que o acusado acompanhado de outro indivíduo, assassinou a vítima Benedito Magno da Silva Júnior, com disparo de arma de fogo.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia pela anulação do v
eredictum
popular, sustentando que a decisão foi tomada unicamente com base em provas colhidas no inquérito policial, o qual, supostamente, em nenhuma hipótese, pode ser analisado, valorizado e levado em conta pelos jurados para chegarem ao seu veredito condenatório. Tendo o juízo a quo julgado em sentido contrário à prova dos autos.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, na nulidade material do julgamento, posto que a decisão foi tomada unicamente com base em provas colhidas no inquérito polícia.

Extrai-se da denúncia:
“
Narra a peça inquisitória que, no dia 23 de julho de 2015, por volta das 16h40min, o denunciado Miguel Oliveira da Silva, vulgo "JUNINHO", acompanhado de parceiro alcunhado "Renan", assassinou Benedito Magno da Silva Júnior, conhecido por "CAMARÃO" com tiros de arma de fogo. Conforme os relatos testemunhais, apurou-se que a vítima estaria perto de um carinho de lanches na entrada da invasão da Polimix, quando em determinado momento foi e alvejada subitamente com disparos de arma de fogo, e apesar de ser socorrida e levado à UPA, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Coletou-se que o assassinato decorreu de uma briga anterior entre vítima e denunciado derivada de disputa por drogas, onde ocorreram ameaças e o acusado entendeu tal fato como suficiente para decretação da morte da vítima (...)”

Em primeira análise, verifica-se que os jurados proferiram seu veredito após terem acesso às provas colhidas na fase de formação da culpa e em plenário, pois, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas comprovam a autoria, através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante o Juízo
a quo
, pelas testemunhas, Lívia da Mota Gonçalves e Sergio Antônio dos Santos campos, que lograram em comprovar plenamente a prática do crime de homicídio qualificado por parte do recorrente, bem como e materialidade do delito, tais como e Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal nº 2016.01.001102-TAN (ID nº 8316466).

Assim, diante das provas apresentadas em plenário e na formação da culpa, corroboradas pelos elementos colhidos no IPL, restou suficientemente comprovada a responsabilidade do apelante, pelo que incabível a realização de novo julgamento sob o argumento de que houve decisão contrária à prova dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023